Tribunal: STF
Processo: ADI 7866
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedidos de ingresso na relação processual na condição de amicus curiae apresentado pela Associação Nacional de Defesa do Consumidor, ANDICOM (eDoc. 9 e 36), e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (eDoc. 31).
As entidades apresentam razões pelas quais, segundo alegam, deteriam interesse e representatividade para a participação da relação processual em colaboração com a CORTE.
É o relatório.

Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 
Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE. 
Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE requeridos na presente Ação Direta.
À Secretaria para as anotações pertinentes.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente